Tribunal: STF
Processo: RHC 244683
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bryan Fernandes Procopio Cristino interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS. 



    1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    2. No caso, o Tribunal local entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao agravante, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 885.430 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Pretende, em síntese, “absolver o Paciente da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da insuficiência de provas”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo n. 0059084-28.2020.8.13.0313), observei que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado (desde 16/11/2023) em momento anterior à impetração do habeas corpus.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Conforme a destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça entende que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).



    Depreende-se dos trechos reproduzidos que não há como acolher a pretensão defensiva, pois as provas amealhadas ao longo da marcha processual contribuíram para a formação do convencimento do Tribunal de origem quanto à configuração da autoria do delito de tráfico de drogas por parte do agravante. 



    Com efeito, o édito condenatório firmou-se não somente no depoimento das testemunhas de acusação, as quais foram firmes e coesas ao detalharem as circunstâncias da apreensão flagrancial, mas também na natureza e na substancial quantidade dos entorpecentes encontrados (1,162kg – um quilograma e cento e sessenta e dois gramas – e 8,36g – oito gramas e trinta e seis centigramas – de maconha). 



    Nesse contexto, diante da fundamentação concreta e suficiente utilizada pela Corte local para amparar a condenação do recorrente, não se constata a existência da alegada ilegalidade flagrante, sendo certo, ainda, que a análise do pleito de absolvição exigiria a desconstituição da interpretação dada ao caso pelas instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência vedada na via estreita do habeas corpus, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual. (grifei)



    Nesse contexto, vale rememorar que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, com vistas ao acolhimento da tese defensiva de absolvição. Destaco, no ponto, a seguinte ementa:



    2. Esta Suprema Corte, na via estreita do habeas corpus, não pode reapreciar o conjunto probatório dos autos para identificar eventual fragilidade probatória a ensejar a absolvição do paciente. Precedentes.



    (RHC 107.444, ministro Dias Toffoli - grifei)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente